Tribunal: TJSP
Processo: 3005753-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
SAÚDE. Tutela antecipada. Concessão de liminar para determinar à Fazenda do Estado que forneça ao autor, portador de câncer de próstata, o medicamento descrito na inicial, no prazo de vinte dias, sob pena de multa diária. Inexistência de elementos que infirmem sua necessidade. Presença dos requisitos necessários ao deferimento da medida, fundada no artigo 196 da Constituição Federal. Prazo de 20

Ementa:
SAÚDE. Tutela antecipada. Concessão de liminar para determinar à Fazenda do Estado que forneça ao autor, portador de câncer de próstata, o medicamento descrito na inicial, no prazo de vinte dias, sob pena de multa diária. Inexistência de elementos que infirmem sua necessidade. Presença dos requisitos necessários ao deferimento da medida, fundada no artigo 196 da Constituição Federal. Prazo de 20 dias determinado pela decisão agravada para cumprimento da liminar. Inexistência de elementos que justifiquem sua ampliação. Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996439
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3005753-86.2020.8.26.0000, da Comarca de Hortolândia, em que é agravante
ESTADO DE SÃO PAULO, é agravada VALDEMAR RODRIGUES DE
ALVARENGA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ANTONIO CARLOS VILLEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005753-86.2020.8.26.0000 -Voto no 1.120-20
2
VOTO No 1120/20
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3005753-86.2020.8.26.0000
COMARCA: HORTOLÂNDIA 2a VARA JUDICIAL
AGRAVANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO: VALDEMAR RODRIGUES DE ALVARENGA
JUIZ: ANDRE FORATO ANHE
SAÚDE. Tutela antecipada. Concessão de liminar para
determinar à Fazenda do Estado que forneça ao autor,
portador de câncer de próstata, o medicamento descrito na
inicial, no prazo de vinte dias, sob pena de multa diária.
Inexistência de elementos que infirmem sua necessidade.
Presença dos requisitos necessários ao deferimento da
medida, fundada no artigo 196 da Constituição Federal.
Prazo de 20 dias determinado pela decisão agravada para
cumprimento da liminar. Inexistência de elementos que
justifiquem sua ampliação. Agravo não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
que, nos autos de ação movida pelo agravado, portador de câncer de próstata,
concedeu liminar para determinar que o Estado de São Paulo lhe forneça, no
prazo de vinte dias, o medicamento Abiraterona 250 mg, de acordo com a
prescrição médica constante dos autos (fl. 24 dos autos de origem). Além
disso, a decisão fixou multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de atraso,
limitada, por ora, a R$ 50.000,00.
O agravante alega, em síntese, que o medicamento pleiteado é
de alto custo e que a responsabilidade pelo fornecimento é da União e não do
Estado. Afirma que a decisão agravada contraria o que foi decidido pelo
Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 793, no qual se pacificou a
tese de que a autoridade judicial deve direcionar o cumprimento da obrigação
de fornecimento de medicamento conforme as regras de repartição de
competências e determinar o ressarcimento ao ente federativo que suportou o
ônus financeiro. Aduz que prazo concedido para cumprimento da medida é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005753-86.2020.8.26.0000 -Voto no 1.120-20
3
exíguo. Pede seja dado provimento ao recurso para que seja afastada a
responsabilidade solidária do Estado pelo fornecimento do medicamento, ou
seja dilatado para 30 dias o prazo para o cumprimento da medida.
É O RELATÓRIO.
Os elementos dos autos são insuficientes para, neste momento
do procedimento, reformar a decisão que concedeu a tutela de urgência. E ela
foi mesmo correta, pois a patologia do agravado e a necessidade do
medicamento pleiteado foram atestadas pelo relatório médico de fls. 24 dos
autos de origem, que não foi impugnado pelo agravante.
O agravante alega que o fornecimento não é de sua
responsabilidade, mas do Estado, por se tratar de medicamento de alto custo.
Todavia, destinatários da norma contida na primeira parte do artigo 196 da
Constituição Federal
“A saúde é... dever do Estado”
são as pessoas
jurídicas dos três níveis da Federação. Em consequência, as prestações
decorrentes do dispositivo podem ser exigidas de qualquer delas. Não se trata,
evidentemente, de ignorar as normas e princípios que informam a
Administração, seu orçamento e, em especial, o SUS. Trata-se apenas de
garantir o cumprimento do disposto no artigo 196 da Constituição Federal e
evitar, desse modo, o risco de dano irreparável à saúde do agravado.
Quanto à alegação de que a decisão agravada deixou de
observar o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
Tema 793 de repercussão geral, sem razão o agravante. A interpretação por ele
conferida ao julgado em questão não se mostra a mais acertada. Nele foi fixada
a tese de que “os entes da federação, em decorrência da competência comum,
são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da
saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e
hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005753-86.2020.8.26.0000 -Voto no 1.120-20
4
conforme as regras de repartição de competências e determinar o
ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro” (grifei). Verifica-se que o
julgado, na verdade, reafirmou a já consolidada jurisprudência do STF,
também observada por esta Corte, no sentido de que a responsabilidade dos
entes federativos na efetivação do direito à saúde, no que diz respeito ao
fornecimento de medicamentos, tratamentos médicos e insumos, é solidária.
De acordo com esse entendimento, vale transcrever as considerações
expendidas pelo Des. Paulo Galizia em recentíssimo julgado desta 10a Câmara,
referente a caso análogo:
Assim, é patente a responsabilidade do
Município em cumprir com a obrigação solidária que lhe é
imposta, não obstante possa ingressar com ação de
ressarcimento contra o ente federal a quem competiria
originalmente, pelas normas do SUS, fornecer o medicamento.
A despeito disso, a questão não toca o objetivo do administrado
que necessita do medicamento devido à doença grave.
E como aduz o parecer da D. Procuradoria: “As
atribuições administrativas distribuídas entre os entes federativos,
conforme o caso, não podem servir de obstáculo à implementação
de direito público subjetivo, qual seja, o direito à saúde” (fls.
170). E ainda, acerca do tema 793 do STF, “a intenção do julgado
não foi de excluir a responsabilidade do Município acerca do
fornecimento de medicamento, ao contrário, consolidou-se o
entendimento firmado há tempos de que se trata de
responsabilidade solidária entre os entes da federação” (fls.
173). (grifei)
(Apelação Cível 1005235-20.2019.8.26.0048;
Relator (a): Paulo Galizia; Data do Julgamento: 27/01/2020)
Por tudo isso, a concessão da tutela era mesmo de rigor, sem
prejuízo da possibilidade de seu reexame após o amadurecimento da discussão
sobre a matéria controvertida nos autos. Não há que falar em ofensa ao art. 1o
da Lei 9.494/97 c/c art. 1o da Lei 8.437/92.
No que diz respeito ao prazo de vinte (20) dias para o
cumprimento da determinação, a agravante não trouxe elementos que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005753-86.2020.8.26.0000 -Voto no 1.120-20
5
pudessem justificar a alegação de exiguidade. Nada indica seja tal prazo
insuficiente para a adoção das medidas necessárias à aquisição do
medicamento. Por isso, e considerando, por outro lado, a urgência de sua
utilização pelo agravado, o prazo não pode ser dilatado.
Anoto, por fim, que o agravante não impugnou o valor nem o
teto da multa cominada.
Pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
ANTONIO CARLOS VILLEN
RELATOR